Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700954-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: HAILTON LINHARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. Na origem, HAILTON LINHARES DE OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento em face da COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e JESSYCA MINGORANCE BRAZ alegando, em síntese, que, por meio de anúncio no Facebook, as rés, dissimuladamente, divulgaram anúncio de aquisição de imóvel residencial, e que asseguravam que não se tratava de carta de crédito para consórcio. Após o pagamento da quantia de R$16.834,95 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), porém, descobriu que, na verdade, fora induzido a adquirir conta de consórcio, e não de financiamento de imóvel. Pede, em antecipação de tutela, que seja bloqueado o valor pago, a fim de garantir o cumprimento da execução, cuja pretensão foi atendida. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência; não está demonstrado que houve vício na contratação, daí porque é imprescindível ingressar na fase instrutória; o bloqueio da importância acarreta danos ao fundo comum de consórcio administrado pela recorrente e aos consorciados. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de rescisão contratual e devolução de valores c/c indenização por dano, alegando a parte autora que foi induzida a uma contratação por meio de uma dissimulação praticada pelas empresas rés. Afirma que encontrou um anúncio das empresas pelo Facebook para aquisição de imóvel residencial e que a todo momento era assegurado de que não se tratava de carta de crédito para consórcio. Relata que, depois do pagamento de R$ 16.834,95 (dezesseis mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), descobriu que se tratava de consórcio e não de financiamento de imóvel. Narra que, a todo momento, funcionários(as) das requeridas afirmavam que não se tratava de consórcio. Em tutela de urgência, pleiteia o bloqueio do valor já pago, a fim de garantir o cumprimento da execução. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. Não tem sido raros os casos de alegações de pessoas naturais que, atraídas por uma propaganda que se mostrou posteriormente falsa, acabam por ingressar, contra sua vontade, em consórcios dos mais variados tipos. As alegações do autor são plausíveis. Apesar de diversos documentos juntados conterem a palavra “consórcio” e “consorciado”, há print de conversa de WhatsApp em que se fala expressamente em “aquisição de imóvel” (ID 122833355, pág. 1). Tal fato, em juízo preliminar, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, mormente porque o autor é consumidor e, portanto, vulnerável do ponto de vista da informação. Há perigo ao resultado útil do processo, igualmente, tendo em vista a profusão de causas com idêntico conteúdo (o autor junta, só desta única vara, mais uma decisão em processo). Por fim, a medida é reversível, porque caso ao final o autor não se seja vencedor no processo, bastará o desbloqueio da quantia. Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 16.834,95 (dezesseis mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) na conta bancária das empresas requeridas IMPERATRIZ INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS ME E COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, por meio do sistema SISBAJUD. Fica vedada, à evidência, qualquer tipo de levantamento de quantia, que deverá ser transferida a conta do juízo, para atualização monetária e evitar defasagem.” Pois bem. O suposto vício na contratação, em princípio, é mera alegação da parte, sem quaisquer elementos idôneos nos autos a conferir veracidade. Isto porque no documento intitulado ‘conversa com o vendedor’ (ID 122833356) constam as palavras ‘sorteio’ e ‘lance’, expressões típicas de contrato de consórcio, permitem a contemplação do financiamento entre os consorciados de determinado grupo. No documento referido no ID 122833351 (proposta de contrato) há referência expressa a parcela de adesão a consórcio. Assim sendo, a hipótese está a exigir dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado, mesmo porque sequer está demonstrado que a agravante esteja em situação de insolvência, de maneira a não poder, ao final do processo, eventualmente, restituir a importância paga. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator